Tribunal: TJDFT
Processo: 0019502-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019502-70.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VICENTE PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A liberação de valores de titularidade do credor falecido pressupõe a prévia habilitação dos sucessores no precatório, o que deve ser realizado nos termos delineados na decisão de ID 15344767. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento de ID 21541602. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto